Tribunal: STF
Processo: AR 2047
Classe: AR
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO MUNICIPAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PARA RESCINDIR DECISÃO QUE HAVIA DETERMINADO A PERMANÊNCIA DE SERVIDORES NOMEADOS SEM CONCURSO. ALEGAÇÃO DE FATOS NOVOS DECORRENTES DE EXONERAÇÃO E APOSENTADORIAS. RESSALVA DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS PROVIMENTOS EM CASO DE APOSENTADORIA: ADI Nº 4876/MG. 



    1. A decisão agravada reconheceu, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte (dentre outros, RE nº 658026/MG, Pleno, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe de 31.10.2014, RE nº 765320/MG, Pleno, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe de 23.9.2016 e RE nº 608482/RN, Pleno, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe de 30.10.2014) que “os princípios da segurança jurídica ou da proteção da confiança legítima não podem justificar a manutenção no cargo de candidato admitido sem concurso público”, conforme tese de repercussão geral firmada no julgamento do último precedente mencionado. 



    2. Publicada a decisão monocrática em que se julgou procedente o pedido de corte rescisório ajuizado pelo Município, os agravantes informam, em agravo, a ocorrência de uma exoneração e duas aposentadorias. Tais atos administrativos foram praticados em datas anteriores à da decisão de mérito, mas não informados tempestivamente, de modo que a decisão agravada não poderia considerá-los. De qualquer sorte, a decisão monocrática continha transcrição, ainda que por outros motivos, da ementa da ADI nº 4876/MG, Pleno, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe de 27.6.2014, na qual consta que, muito embora indeclinável a declaração de inconstitucionalidade de nomeações sem concurso, “ficam (...) ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores”. Tal entendimento é plenamente aplicável à presente hipótese. 



    3. Agravo regimental conhecido e provido, para ressalvar a aplicação do entendimento firmado na ADI nº 4876/MG aos atos de aposentadoria dos ex-servidores.